Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707951-66.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO REU: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO em desfavor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA, com fundamento no artigo 966, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir a sentença pela qual o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido para condenar o autor ao pagamento das taxas condominiais da sala 702 do Edifício Seguradoras Brasília, na Ação de Cobrança n. 0722628-40.2018.8.07.0001 ajuizada pelo requerido. Esta Relatoria na decisão de ID 38451325 deferiu o pedido do autor de expedição de ofício à Neonergia, bem como a intimação da parte requerida para comprovar o responsável pelas despesas do imóvel nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2014. A Neoenergia enviou ofício (ID 39726373) em resposta às solicitações feitas por esta Relatoria por meio do ofício de ID 38940780. Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se a respeito do ofício de ID 38940780. Dê-se vista à parte autora sobre a petição e documento juntados pelo requerido nos IDs 38999475 e 38999476, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 10:37:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora